Tribunal: TJES
Processo: 5000095-05.2024.8.08.0066
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000095-05.2024.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RECORRIDO: YAMA LIDER MOTOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSÓRCIO DE VEÍCULO. ATRASO NA ENTREGA. BEM ENTREGUE EM DESACORDO COM O CONTRATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MODIFICADOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por administradora de consórcio contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória e a condenou ao pagamento de R$1.500,00 a título de danos morais para cada autor, em razão da entrega de motocicleta em cor diversa da contratada, com indícios de uso e atraso na entrega.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a administradora de consórcio possui legitimidade passiva em demanda por falha na entrega do bem; (ii) saber se há responsabilidade solidária da administradora pela entrega inadequada e pelo atraso; e (iii) definir os critérios de correção monetária e juros aplicáveis à indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A preliminar de ilegitimidade passiva foi afastada com base na teoria da asserção e na aplicação da teoria do fornecedor aparente, considerando a marca comum entre a motocicleta e a administradora.

4.Configurada a responsabilidade solidária da administradora, nos termos do art. 14 do CDC, diante da atuação conjunta com a concessionária e da intermediação direta na entrega do bem.

5.A entrega de produto em desacordo com o contratado e com sinais de uso, aliada ao atraso injustificado, compromete a confiança do consumidor e configura falha na prestação do serviço, apta a gerar abalo moral indenizável.

6.O valor da indenização fixado na sentença é adequado, nos termos do Enunciado nº 32 dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

7.A correção monetária da indenização deve incidir a partir do arbitramento (sentença), nos termos da jurisprudência do STJ. Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, aplicam-se os critérios previstos no art. 406 do CC.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para adequar os critérios de atualização da indenização por danos morais à nova redação do art. 406 do CC.

Tese de julgamento:

“1. A administradora de consórcio é parte legítima e responde solidariamente por falhas na entrega do bem adquirido com crédito consorcial, nos termos do art. 14 do CDC. 2. A entrega de veículo com características diversas da contratada e indícios de uso configura vício na prestação do serviço, ensejando compensação por dano moral. 3. A correção monetária de indenização por dano moral deve incidir a partir do arbitramento, conforme art. 406 do CC, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5000095-05.2024.8.08.0066

RECORRENTE: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RECORRIDO: EVANILDO FRANCISCO DALCIN e OUTROS

JUIZ SENTENCIANTE:
ANDRE GUASTI MOTTA

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSÓRCIO DE VEÍCULO. ATRASO NA ENTREGA. BEM ENTREGUE EM DESACORDO COM O CONTRATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MODIFICADOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por administradora de consórcio contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória e a condenou ao pagamento de R$1.500,00 a título de danos morais para cada autor, em razão da entrega de motocicleta em cor diversa da contratada, com indícios de uso e atraso na entrega.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a administradora de consórcio possui legitimidade passiva em demanda por falha na entrega do bem; (ii) saber se há responsabilidade solidária da administradora pela entrega inadequada e pelo atraso; e (iii) definir os critérios de correção monetária e juros aplicáveis à indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A preliminar de ilegitimidade passiva foi afastada com base na teoria da asserção e na aplicação da teoria do fornecedor aparente, considerando a marca comum entre a motocicleta e a administradora.

4.Configurada a responsabilidade solidária da administradora, nos termos do art. 14 do CDC, diante da atuação conjunta com a concessionária e da intermediação direta na entrega do bem.

5.A entrega de produto em desacordo com o contratado e com sinais de uso, aliada ao atraso injustificado, compromete a confiança do consumidor e configura falha na prestação do serviço, apta a gerar abalo moral indenizável.

6.O valor da indenização fixado na sentença é adequado, nos termos do Enunciado nº 32 dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

7.A correção monetária da indenização deve incidir a partir do arbitramento (sentença), nos termos da jurisprudência do STJ. Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, aplicam-se os critérios previstos no art. 406 do CC.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para adequar os critérios de atualização da indenização por danos morais à nova redação do art. 406 do CC.

Tese de julgamento:

“1. A administradora de consórcio é parte legítima e responde solidariamente por falhas na entrega do bem adquirido com crédito consorcial, nos termos do art. 14 do CDC. 2. A entrega de veículo com características diversas da contratada e indícios de uso configura vício na prestação do serviço, ensejando compensação por dano moral. 3. A correção monetária de indenização por dano moral deve incidir a partir do arbitramento, conforme art. 406 do CC, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
ajuizada por
EVANILDO FRANCISCO DALCIN
e
NAIARA KETRI FAÉ DALCIN
em face de
YAMA LIDER MOTOS LTDA
e
YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
, na qual os autores objetivam a condenação das rés ao pagamento de danos materiais e morais, decorrentes de falha na prestação dos serviços. Para tanto, sustentam que, após contemplação de cota de consórcio administrado pela segunda ré, cujo objeto é uma motocicleta modelo N MAX 160 ABS NACIONAL, cor azul metálico escuro, não receberam o bem nos termos pactuados. Aduzem que, além de atraso injustificado na entrega, o bem foi fornecido em cor diversa e com indícios de uso anterior.

Após regular instrução, foi proferida sentença nos seguintes termos (ID 10535303):

Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedido autorais, para CONDENAR os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada autor, com correção (INPC/IBGE) da data do arbitramento e juros de 1% ao mês a partir da citação.

Via reflexa, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do CPC.

Irresignada, a segunda requerida, Yamaha Administradora de Consórcio Ltda., interpôs Recurso Inominado (ID 10535305), no qual reiterou a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, defendeu a inexistência de ato ilícito de sua parte, alegando que não praticou conduta omissiva ou comissiva capaz de justificar condenação por danos morais. Ao final, requereu a reforma integral da sentença. Subsidiariamente, postulou que os juros e correção monetária incidam apenas a partir da data da sentença.

Contrarrazões apresentadas pela parte autora (ID 10535311), nas quais pugna pela manutenção integral da sentença.

Eis o relatório, apesar de dispensável. Passo a decidir.

VOTO

Preparo regular, conforme comprovantes de IDs 10535306 e 10535307.

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

De plano,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela recorrente. À luz da teoria da asserção, a legitimidade das partes deve ser aferida com base na narrativa inicial, sendo incontroversa a pertinência subjetiva da parte requerida. Eventual exclusão de responsabilidade configura matéria de mérito.

Superada a questão preliminar, o recurso comporta
provimento parcial
.

Segundo a narrativa inicial, os autores afirmam que, embora tenham sido informados da disponibilidade imediata do bem após a contemplação no consórcio administrado pela segunda requerida, ora recorrente, a entrega sofreu sucessivos atrasos. Além disso, ao serem finalmente convocados, constataram que a motocicleta estava em cor diversa da contratada, apresentando ainda indícios de uso anterior.

A controvérsia cinge-se à discussão sobre a responsabilidade da administradora de consórcio pela entrega de produto diverso e supostamente defeituoso, após a contemplação da cota.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço ou no fornecimento do produto, o que inclui a administradora do consórcio.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também admite a aplicação da
teoria da aparência
para reconhecer a legitimidade do chamado “fornecedor aparente”. In casu, considerando que a marca da motocicleta adquirida (ID 10535067) corresponde à da administradora (Yamaha), é plenamente razoável que o consumidor entenda que ambas integram um mesmo grupo econômico. Assim, não subsiste a alegação de ilegitimidade passiva, haja vista que tais elementos são aptos a induzir a confiança legítima do consumidor, conferindo à administradora legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

A responsabilidade solidária também se justifica pelo fato de que a escolha do fornecedor autorizado e a liberação dos valores dependem de atuação coordenada entre a administradora e a rede de concessionárias vinculadas à marca.

No caso concreto, restou demonstrado que os autores adquiriram o bem com intermediação da administradora, após a liberação do crédito consorcial. A entrega de motocicleta em cor diversa da escolhida, com indícios de uso, somada à demora injustificada, configura vício na prestação do serviço, apto a gerar frustração legítima e abalo de ordem moral.

A alegação de que a administradora não participou diretamente da entrega não afasta sua responsabilidade, pois a aquisição do bem decorreu diretamente da contemplação administrada por ela. Acertadamente, portanto, a sentença reconheceu sua responsabilidade solidária.

Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, ressalto o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo:
“A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório.”

Considerando as circunstâncias do caso, o montante arbitrado em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada autor não se mostra irrisório nem excessivo, revelando-se proporcional ao dano causado e suficiente para atender ao caráter compensatório e pedagógico da indenização. Assim, deve ser mantido.

No que se refere ao pedido subsidiário de modificação do termo inicial dos encargos moratórios, assiste razão à parte recorrente.

Nas ações de indenização por danos morais, o valor da condenação somente se torna líquido com a prolação da sentença, de modo que a correção monetária deve incidir a partir do arbitramento.

Com a entrada em vigor da Lei n.14.905/2024, a correção monetária deve observar o índice IPCA, e os juros de mora devem ser calculados com base na Taxa Selic, já deduzido o índice de correção monetária, conforme nova redação do art. 406 do Código Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço do recurso interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença exclusivamente quanto aos critérios de atualização do valor da condenação por danos morais, que deverá observar a nova redação do art. 406 do Código Civil, com atualizar a partir da sentença (arbitramento). Sem condenação em custas e honorários, diante do resultado do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmª. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)